Tribunal: STF
Processo: Rcl 55800
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Roberto Carlos Braga contra decisão proferida pelo Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento 2210140-12.2022.8.26.0000, por suposta violação da autoridade desta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.815/DF, ADPF 130/DF e ADI 4.451/DF. 



    O reclamante narra, inicialmente, que:



    “Por meio desta reclamação, o Reclamante pretende suspender liminarmente e, ao final, cassar decisão proferida pelo ilustre DESEMBARGADOR PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, da COLENDA 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, em agravo de instrumento nº 2210140-12.2022.8.26.0000, que indeferiu tutela antecipada recursal, mantendo decisão que permite ao Reclamado divulgar e circular material eleitoral (vídeo) que viola os direitos de personalidade do Reclamante e contraria a autoridade das decisões desta Egrégia Corte Suprema. 



    O requerimento liminar do Reclamante tem evidente urgência, decorrente do fato de que o período de campanha eleitoral se encerrará em 1º de outubro de 2022 (véspera do primeiro turno das eleições1), de modo que não pode o Reclamante aguardar a tramitação desta Reclamação e/ou da demanda da qual se originou (processo nº 1094614-05.2022.8.26.0100 e agravo de instrumento nº 2210140-12.2022.8.26.0000), já que o tempo normal do processo é insuficiente para garantir a integridade do direito à imagem do Reclamante. Daí o motivo do pedido de tutela provisória.



    [...]



    O Reclamante ajuizou ação judicial contra o Reclamado com o objetivo de cessar divulgação de material que vem sendo circulado pelo Reclamado em diversas mídias, com intuito eleitoreiro, cujo conteúdo viola direitos de imagem e honra do Reclamante, protegidos pelo Código Civil, pela Lei de Direito Autorais (Lei nº 9.610/98) e pela Constituição Federal. 



    Na inicial (Doc. 03), o Reclamante demonstrou que — a par de o vídeo do Reclamado ultrapassar os limites da autorização legal da paródia, violando o artigo 24, inciso IV, e 47 da Lei nº 9.610/98 (tema esse que não compõe o objeto desta Reclamação) — o Reclamado Candidato a Deputado extrapolou os limites constitucionais do exercício das liberdades de expressão (no caso, expressão artística) violando direitos de personalidade do Reclamante especificamente, no tocante ao direito à honra e, de forma ainda mais acentuada, ao direito à imagem.



    [...]



    De plano, cumpre informar que NÃO SE TRATA DE UM JINGLE OU MERA UTILIZAÇÃO DE CANÇÃO COMO PARÓDIA, cuja necessidade de prévia autorização aqui não se discute e já foi autorizada pelo STJ (REsp nº 1.810.440/SP) – mas sim, do uso indevido, desautorizado e danoso da imagem e da reputação do Reclamante em vídeo no qual o Candidato utiliza-se da imagem do Reclamante e sua reputação para obter benefício eleitoreiro descabido, apresenta a imagem do Reclamante de forma grosseira, expondo o Artista perante seu público, conotando ao Reclamante características de agressividade e uma postura indecorosa e fazendo franca conexão da imagem do Artista à campanha de um Candidato que jamais teve seu apoio.



    Exa., a paródia está longe de ser uma carta branca a autorizar o uso da imagem do compositor. Muito menos, de forma danosa ou com intuito de relacionar a imagem de um artista a uma candidatura a deputado. Ao decidir nos termos acima, a r. decisão reclamada manteve violação aos direitos de personalidade do Reclamante e violou a autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal que, em casos paradigmas de controle concentrado de constitucionalidade, tem equilibrado e solucionado os conflitos entre direitos de liberdade de expressão e direito de personalidade por meio da ponderação.” (doc. eletrônico 1, fls. 3-12, grifos no original).



    Prossegue aduzindo o seguinte:



    “Para construir critérios para a solução do conflito entre direitos fundamentais, faz-se necessário ponderar as normas em conflito, levando em conta as particularidades do caso. Ocorre que ponderar sem estrutura argumentativa suficiente e/ou sem critérios discursivos é um instrumento pouco útil, que traz ao debate mais subjetivismos, inseguranças e autoritarismo.



    Assim, para a solução do conflito apresentado nos autos, é importante, antes de tudo, bem identificar as normas sob ponderação e as circunstâncias fáticas a que se referem, para só então construir argumentativamente uma relação de primazia concreta entre os princípios alegadamente concorrentes, que justifique a formulação de regras universalizáveis. Trata-se da fase de preparação da ponderação. 



    Como se passa a demonstrar abaixo, o caso trata de um conflito entre a liberdade artística do Reclamado e os direitos de personalidade do Reclamante (especialmente, direito à imagem e à honra). Ponderado esse conflito segundo o postulado da proporcionalidade e à luz das particularidades do caso concreto (pois o conflito é concreto, não abstrato), a conclusão a que se deverá chegar é a da primazia dos direitos de personalidade no caso concreto, merecendo tutela o pedido do Reclamante.



    [...]



    Examinando o caso concreto sob a perspectiva do critério da prevalência, vê-se que o caso se enquadra em exercício de liberdade artística, pois não prevalece na expressão do Reclamado nenhum propósito de informar fatos ou compartilhar opiniões ou juízos de valor. O Reclamado utiliza-se de obra musical, com letra modificada, do Reclamante e de sua imagem com único objetivo de atrair eleitores. 



    O conteúdo do vídeo demonstra que a expressão da criatividade artística do Reclamado — embora no contexto de uma disputa eleitoral — é realizada com o intuito de chamar a atenção do público para a própria expressão (não para fatos ou opiniões).



    [...]



    Veja-se que é bastante intensa a interferência que o vídeo do Reclamado provoca na esfera dos direitos de personalidade do Reclamante. Em primeiro lugar, a ‘paródia’ do Reclamado não se limita à utilização da obra do Reclamante para finalidades de humor, mas sim para finalidade de atrair eleitores — finalidade eleitoreira. 



    Em segundo lugar, o vídeo não se limita a parodiar a canção (como pressupôs a decisão reclamada), mas também usa a imagem do próprio artista e extrapola os limites da liberdade artística. A paródia tratar-se ia da recriação de uma obra artística (texto) existente, e nada se confunde com o direito de imagem de terceiros. Sob o manto das permissibilidades da paródia, o Reclamado entendeu por bem impulsionar sua companha utilizando-se da popularidade não apenas da obra de Roberto Carlos ‘O Portão’, mas utilização da figura da pessoa do Reclamante, repetindo-lhe seus trajes e imitando trejeitos, adotando peruca que busca imitar o seu cabelo, autodenominando-se ‘Rei’, de forma causar constrangimento absolutamente injustificado ao artista, ultrapassando os limites da liberdade artística da paródia, que se limitaria ao uso de um texto (obra) musical e não dá carta branca para uso de imagem alheia em campanha eleitoreira. 



    Em terceiro lugar, tal vinculação da imagem do Reclamante à do candidato é feita de forma grosseira e que expõe o Artista perante seu público, lhe atrai a pecha de agressivo e mal-educado. É evidente a tentativa do Reclamado de ridicularizar o Reclamante. 



    De outro lado, a medida judicial pleiteada não representa relevante restrição ao exercício da liberdade de expressão artística do Reclamado nas eleições. A ele seguirá sendo possível ‘criar’ suas obras ou ‘parodiar’ obras musicais de terceiros, desde que não incorra em novas violações a direitos de personalidade de quem quer que seja. A cessação da divulgação do vídeo não impede o uso da liberdade artística do Reclamado na sua campanha eleitoral



    [...]



    Além disso, examinando o caso sob a ótica da liberdade de informação vê-se que o Reclamado não poderá manter a circulação do vídeo, pois a manifestação do Candidato a Deputado não preenche a condição de veracidade da informação que explícita e implicitamente transmite. 



    Como acima já mencionado, a liberdade de informação está condicionada à prova da veracidade, já que a expressão humana em questão se refere a fatos apuráveis como verdadeiros ou falsos. Assim, não é admissível que o orador afirme inverdades — muito menos em um espaço público importante como o da propaganda eleitoral!” (doc. eletrônico 1, fls. 15-20, grifos no original).



    Quanto aos paradigmas de confronto, afirma, 



    “Os Precedentes invocados nesta Reclamação dizem respeito à ponderação entre direitos de liberdade de expressão e direitos de personalidade, consolidando, de um lado, um núcleo duro de cada um dos direitos envolvidos e, de outro lado, critérios para a ponderação que deverá solucionar o conflito desses direitos. A decisão reclamada viola a autoridade desses Precedentes ao desrespeitar o significado estabelecido por esta Corte Suprema a esses direitos e os critérios aplicáveis para a solução do conflito.



    Na ADPF 130/DF (Doc. 07), essa Corte definiu o núcleo duro da liberdade plena de imprensa para concluir pela não recepção da Lei nº 5.250/67 pela Constituição Federal de 1988, por incompatibilidade material insuperável.



    […]



    No julgamento da ADI 4.815/DF24 (Doc. 08), esse Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, relativamente à divulgação de escritos, transmissão de palavra, produção, publicação, exposição ou utilização de imagem da pessoa biografada. No Precedente, essa Corte Suprema identificou os direitos fundamentais de informação e de inviolabilidade dos direitos à intimidade, privacidade, honra e imagem.



    Esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu, na oportunidade, que a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias constituiria condicionamento e indevida restrição à liberdade de informação e, portanto, confundir-se-ia com vedada censura. 



    De outro lado, essa Corte foi clara ao reconhecer que a coexistência entre as normas constitucionais de liberdade e de direito de personalidade implica que se possa realizar uma análise a posteriori da expressão, para coibir ou reparar a violação a direitos de personalidade das partes afetadas.



    Na ADI 4.451/DF (Doc. 09), esse egrégio Supremo Tribunal Federal examinou alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que vedavam que emissoras de rádio e televisão veiculassem em sua programação normal, durante o período eleitoral, trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo tendo por objeto a pessoa de candidatos, partidos e coligações, bem como qualquer opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos e coligações. 



    No Precedente desta Corte Suprema, foi reconhecido nos dispositivos legais impugnados ‘o traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e abstrato’. 



    Assim, mesmo considerando risco de potenciais ilicitudes, entendeu esse Tribunal que o controle não poderia ser prévio, mas apenas a posteriori e em casos de violação a direitos de terceiros afetados, conforme os seguintes termos do Voto do Relator Excelentíssimo MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:[...].” (doc. eletrônico 1, fls. 21-27, grifos no original).



    Após destacar a presença dos requisitos da medida cautelar, o reclamante requer, ao final,



    “[…] com base no artigo 989, inciso II, e 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e seja determinada: 



    i. a intimação às empresas Twitter, Instagram, Facebook e TikTok para, no prazo de 24 horas, retirarem de circulação os vídeos em questão dos perfis de suas redes abaixo listados e de qualquer outro perfil que porventura os reproduzam, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso.



    ii. a intimação do Reclamado para fazer cessar a divulgação do conteúdo infrator na internet, canais de televisão, rádio ou outros meios de divulgação, diretamente ou através do diretório do partido, abstendo-se de qualquer ato que associe a sua imagem à do Reclamante até decisão final da lide, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, a ser majorada em caso de descumprimento. 



    Requer, ainda, seja ouvida a autoridade que proferiu o ato reclamado (Exmo. Sr. DESEMBARGADOR PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, da COLENDA 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO) e seja citado o Reclamado para, querendo, responder à demanda. E, ao final, seja definitivamente cassada a decisão reclamada, confirmando-se a decisão liminar nos termos acima.” (doc. eletrônico 1, fl. 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, inexistindo previsão legal a enquadrar a presente controvérsia como uma das hipóteses de mitigação do princípio da publicidade dos atos judiciais (art. 5º, LX, e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal), determino seja retirado o segredo de justiça destes autos.



    Registro, na sequência, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo desnecessária, inclusive, a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do mesmo Regimento).



    Nesse passo, sem embargo aos relevantes argumentos trazidos pelo reclamante quanto à proteção constitucional a ser dada à sua produção autoral e imagem, constato que esta reclamação não admite seguimento.



    Para melhor contextualização da controvérsia, transcrevo as ementas dos acórdãos indicados pelo reclamante como paradigma, verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação.



    2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL.



    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.



    6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado ‘poder social da imprensa’.



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e ‘real alternativa à versão oficial dos fatos’ ( Deputado Federal Miro Teixeira).



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos ‘meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente’ (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.



    9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de ‘plena’ (§ 1 do art. 220).



    10-NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.